Tribunal: TJES
Processo: 1070614-16.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito Autoral; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
1070614-16.1998.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ECAD ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DIST
APELADO: CANTINA VERDE LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
1070614-16.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ECAD ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DIST

Advogado do(a) APELANTE: EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO - ES6279
APELADO: CANTINA VERDE LTDA

Advogado do(a) APELADO: GERUZA LEBRANCK DE PAULA - ES9812

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória que, em síntese, julgou procedentes o pedido da inicial para condenar a parte apelada ao pagamento dos valores referentes aos direitos autorais sobre obras musicais executadas entre janeiro/1995 e setembro/1997, com correção monetária e juros de mora desde o evento danoso.

O apelante pretende que a condenação alcance as parcelas vincendas, assim como que os juros e correção incidam desde o ilícito.

Contrarrazões apresentadas. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
1070614-16.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ECAD ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DIST

Advogado do(a) APELANTE: EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO - ES6279
APELADO: CANTINA VERDE LTDA

Advogado do(a) APELADO: GERUZA LEBRANCK DE PAULA - ES9812

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de apelação cível interposto

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória que, em síntese, julgou procedentes o pedido da inicial para condenar a parte apelada ao pagamento dos valores referentes aos direitos autorais sobre obras musicais executadas entre janeiro/1995 e setembro/1997, com correção monetária e juros de mora desde o evento danoso.

Do exame das razões recursais, assim como da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a possibilidade de condenação ao pagamento das parcelas vincendas, referentes aos direitos autorais pela utilização de obras musicais, assim como a correção dos consectários legais.

Prevê o art. 323, do CPC, que na
ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Sobre referido artigo, leciona a doutrina que,
tratando-se de obrigação com prestações sucessivas, basta que o autor formule pedido para que sejam cumpridas as prestações que já venceram, não sendo a ele necessário expressamente pedir que o réu seja condenado a adimplir as prestações que ainda não venceram, mas que provavelmente vão vencer sem que sejam cumpridas, para que se considerem incluídas no pedido todas as prestações periódicas. Na verdade, quando se dispensa pedido expresso em relação às prestações que ainda não venceram, admite- se por ficção que o autor formulou pedido relativo não só às prestações que já venceram, mas também pedido relativo às prestações que ainda não venceram.
[1]

Dessa forma, entendo que razão assiste ao apelante, na medida em que a condenação ao pagamento de valores referentes aos direitos autorais por utilização de obras musicais, na esteira do art. 323, do CPC, alcança as parcelas vincendas, devendo tal valor ser apurado em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, eis que as prestações possuem natureza sucessiva, bem como, a fim de evitar a multiplicação de ações visando a cobrança de valores inerentes à mesma relação jurídica.

Esse também é o entendimento do c. STJ, vejamos:

Devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento, nos termos do art. 290 do CPC/73.
(REsp n. 1.556.118/ES, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016.)

PROCESSO CIVIL. PEDIDO. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. ECAD. PRESTAÇÕES VINCENDAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO, "ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO". VARIAÇÃO DO "QUANTUM". IRRELEVÂNCIA. EXEGESE. CPC, ART. 290. DOUTRINA. PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO. I -
As prestações vincendas (periódicas) consideram-se implícitas no pedido, devendo ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação, dispensando-se novo processo de conhecimento. II - A norma do art. 290, CPC, insere-se na sistemática de uma legislação que persegue a economia processual buscando evitar o surgimento de demandas múltiplas. III - Irrelevante que as prestações futuras possam vir a ter seus valores alterados. O que a norma exige é que sejam elas da mesma natureza jurídica, independentemente do seu "
quantum
".
(REsp n. 157.195/RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 2/2/1999, DJ de 29/3/1999, p. 181.)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste e. TJES,
in verbis
:

Admite-se que o pedido englobe as parcelas vincendas, à luz do disposto no art. 323, do Código de Processo Civil, nas demandas de cobrança dos valores não arrecadados a título de direito autoral.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160010823, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 26/08/2021)

Quanto aos consectários legais da condenação, entendo que a sentença não merece reforma neste ponto, uma vez que em consonância com a jurisprudência deste e. TJES
[2]
e a do c. STJ, no sentido de que
os juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento.
[3]

Do exposto,
CONHEÇO
E
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para incluir na condenação as parcelas vincendas.

É como voto.

[1]
MARINONI. Luiz Guilherme. ARENHART. Sérgio Cruz. MITIDIERO. Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado – 3º ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.

p. 426-427.

[2]
O s juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que praticada a infração ao direito autoral. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160010823, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 26/08/2021)

[3]
(REsp n. 1.873.611/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 20/4/2021.)

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS POR UTILIZAÇÃO DE OBRAIS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E AUDIOVISUAIS. PARCELAS VINCENDAS. ART. 323, CPC. JUROS E CORREÇÃO. INCIDÊNCIA DESDE A INFRAÇÃO AO DIREITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. a
condenação ao pagamento de valores referentes aos direitos autorais por utilização de obras musicais, na esteira do art. 323, do CPC, alcança as parcelas vincendas, devendo tal valor ser apurado em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, eis que as prestações possuem natureza sucessiva, bem como, a fim de evitar a multiplicação de ações visando a cobrança de valores inerentes à mesma relação jurídica.
2.
Quanto aos consectários legais da condenação, entendo que a sentença não merece reforma neste ponto, uma vez que em consonância com a jurisprudência deste e. TJES
[1]
e a do c. STJ, no sentido de que
os juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento
.
3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.